Tribunal: TJMT
Processo: 1045431-86.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045431-86.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GABRIEL MARTINS MARQUES - CPF: 060.917.661-71 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1045431-86.2025.8.11.0000

PACIENTE: GABRIEL MARTINS MARQUES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de Gabriel Martins Marques, contra decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial é válida, diante de denúncia anônima e monitoramento prévio; (ii) estabelecer se a prisão preventiva do paciente poderia ser substituída por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca domiciliar foi considerada válida, pois foi precedida por monitoramento policial em razão de denúncia anônima, seguido de abordagem em via pública com apreensão de drogas, o que legitimou o ingresso no imóvel sem mandado judicial.

A decisão de primeira instância apontou elementos concretos que justificariam a prisão preventiva, como a diversidade e quantidade significativa de drogas apreendidas [14g pasta base de cocaína e 415g de maconha], além de petrechos comumente utilizados no tráfico.

Contudo, reconhece-se que, no caso concreto, a primariedade do paciente, sua residência fixa e atividade laboral lícita, aliados à ausência de antecedentes e à idade (22 anos), tornam suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

A jurisprudência do STJ indica que a quantidade de entorpecentes, por si só, não configura automaticamente
periculum libertatis
, devendo ser considerada a proporcionalidade da medida cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
: 1. A apreensão de entorpecentes em posse do agente em via pública, antecedida de monitoramento motivado por denúncia anônima, legitima a busca domiciliar sem mandado judicial. 2. A prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas quando, apesar da gravidade concreta do delito, o paciente for primário, possuir residência fixa e demonstrar inserção social. 3. A prisão preventiva deve ser medida excepcional, sendo as cautelares alternativas preferíveis quando suficientes para garantir os fins do processo penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 282, § 6º, e 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 879.143/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.03.2024; STJ, RHC 140.907/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01.03.2021; TJMT, HC nº 1027501-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 19.09.2025
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1045431-86.2025.8.11.0000

PACIENTE: GABRIEL MARTINS MARQUES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de GABRIEL MARTINS MARQUES, contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara da Comarca de Sinop, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em síntese, a Defensoria Pública sustenta que: 1) houve ilegalidade na busca domiciliar realizada sem mandado judicial, baseada apenas em denúncia anônima, sem elementos concretos que a corroborassem; 2) não há fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, pois a decisão limita-se a invocar a gravidade abstrata do delito e a quantidade de entorpecentes apreendidos, sem demonstrar a necessidade concreta da medida; 3) não houve análise adequada sobre a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; 4) o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade laboral lícita como vendedor de roupas, o que militaria contra a necessidade da segregação cautelar.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar ou substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

As informações judiciais foram prestadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1045431-86.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 27 de junho de 2025, por volta das 19h30min, na Rua Apucarana, Jardim Curitiba, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, GABRIEL MARTINS MARQUES, trouxe consigo e tinha em depósito para fins de entrega e comercialização a terceiros 01
porção de pasta base de cocaína com 14 g (quatorze gramas) e 01 porção de maconha com 415 g (quatrocentos e quinze gramas
), sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de constatação de drogas id. 200395194.”

O material apreendido foi registrado na fotografia abaixo:

No ato de recebimento da denúncia, o juiz singular afastou a tese de invasão de domicílio, nestes termos:

“(...) na hipótese dos autos, a entrada dos policiais militares no imóvel foi precedida em razão de informações de que na referida residência estaria ocorrendo a prática do crime de tráfico de drogas.

Segundo relato dos policiais militares que realizaram a prisão, no dia dos fatos a equipe da Força Tática recebeu informação oriunda de um colaborador anônimo, o qual informou que três indivíduos, supostamente integrantes de facção criminosa, estariam praticando tráfico de drogas em um imóvel localizado no bairro Jardim Curitiba.

Diante dessa informação, os policiais realizaram monitoramento, ainda que totalmente embasado na informação anônima.

Em seguida, receberam novo comunicado do mesmo colaborador, indicando que o indivíduo identificado como Gabriel, trajando camiseta azul e bermuda jeans, estava deslocando para realizar uma entrega de drogas.

A equipe dirigiu-se ao ponto indicado e visualizou um homem com características semelhantes às repassadas, procedendo a abordagem. Durante a busca pessoal, localizaram em seu bolso 3 (três) porções de substância análoga à maconha.

A partir dessa abordagem e com o suspeito já detido, os policiais, ainda baseados exclusivamente nas informações fornecidas anonimamente, dirigiram-se ao imóvel indicado pelo denunciante, onde encontraram os indivíduos posteriormente identificados como João Pedro e Lucas Oliveira.

Conforme o depoimento policial, ao ingressarem na residência, os militares verificaram que havia um quarto desocupado no qual teriam sido encontradas diversas porções de substâncias entorpecentes já fracionadas e embaladas para comercialização. (...)

Como se vê, embora alegado pela douta defesa que a ação policial não teve fundamentos, ressaltando ainda a nulidade desta ao adentrar na residência do réu, verifico existir fundadas razões para o ingresso dos agentes policiais. Logo, AFASTO a preliminar.”

Da decisão acima, extrai-se que a abordagem policial foi precedida por denúncia anônima acerca da prática de tráfico de drogas atribuída ao paciente [com repasse de características específicas], a qual motivou monitoração por parte da equipe policial, resultando, posteriormente, na sua abordagem em via pública e na apreensão de porções de substância entorpecente em sua posse.

Desse modo, em juízo preliminar [próprio de
habeas corpus
], não se constata ilegalidade na atuação dos agentes estatais, visto que a apreensão de entorpecentes na posse do agente, em via pública, legitima a continuidade da ação policial com o ingresso no imóvel, sem autorização ou mandado judicial.

Noutro giro, o juiz singular justificou a custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, considerando a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas [porções fracionadas e tabletes de maconha e cocaína], acompanhadas de balanças de precisão,

invólucros plásticos e outros apetrechos comumente utilizados no tráfico,
verbis
:

“A prova da materialidade e os indícios de autoria quanto a GABRIEL encontra-se robustamente delineados pelas circunstâncias narradas no boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, termos de declarações e laudo de constatação preliminar.

De acordo com as informações constantes do boletim de ocorrência, o autuado foi surpreendido em posse de grande quantidade e diversidade de drogas: porções fracionadas e tabletes de maconha (14g), cocaína (415g), (...), além de duas balanças de precisão, invólucros plásticos, facas com resquícios de entorpecentes e diversos aparelhos celulares.

Segundo apurado preliminarmente, o local onde ocorreu a abordagem era utilizado como depósito e ponto de distribuição, confirmando o caráter profissional e organizado da traficância.

Ressalta-se que a significativa quantidade de material entorpecente apreendido é suficiente para abastecer elevado número de usuários, indicando que não se trata de tráfico eventual, mas de atividade criminosa com caráter estrutural e divisão de tarefas.

O periculum libertatis também se faz presente, uma vez que a conduta imputada evidencia gravidade concreta e risco de reiteração criminosa, sendo patente a necessidade de segregação para garantia da ordem pública, conforme previsto no art. 312 do CPP.

Neste contexto, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, uma vez que, em liberdade, o custodiado poderia retomar as práticas ilícitas ou comprometer a instrução criminal.”

Não obstante a idônea fundamentação apresentada pelo juiz de primeiro grau, revela-se, no caso concreto, adequada e suficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Consoante entendimento do STJ,
“determinadas quantidades de tóxicos ilegais, ainda que não possam ser consideradas insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que o réu apresenta periculum libertatis”
(STJ, AgRg no HC n. 879.143/GO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13/3/2024).

No caso, em que pese os indicativos de traficância, o paciente é primário [ao menos não há registros criminais indicados no decreto prisional], possui atividade lícita [eletricista, conforme depoimento dado na delegacia, às fls. 34 do arquivo pdf.] e residência fixa na comarca, além de ter 22 anos de idade, circunstâncias que afastam, por ora, a necessidade da custódia preventiva.

Embora as condições subjetivas favoráveis [como primariedade, residência fixa e inserção social] não garantam, por si sós, o direito à liberdade, devem ser devidamente consideradas na análise da possibilidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas, especialmente quando se trata de pessoas sem antecedentes criminais e socialmente integradas (STJ, RHC 140.907/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 01/03/2021).

Sabe-se que a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

Com efeito, a imposição das cautelares diversas da prisão se revela suficientes para tutelar a ordem pública.

Destaco o seguinte julgado deste Tribunal:

“Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela [...], fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (...).”
(TJMT, HC 1027501-55.2025.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2025).

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada para substituir a custódia preventiva do paciente do GABRIEL MARTINS MARQUES pelas seguintes medidas cautelares alternativas:

a) declarar e comprovar em juízo o endereço onde poderá ser encontrado;

b) comparecimento mensal perante o juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar da comarca, sem autorização, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

d) não se envolver em outro fato criminoso;

Delego
ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento.

Desde já fica o Juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, desde que com fundamentos concretos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025